Tribunal: CARF
Processo: 15983.001285/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001285/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.135 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CARRIER MICRO GROUP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
MANUTENÇÃO
DA
OPÇÃO
DO
SIMPLES.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. IMPROCEDÊNCIA DA LAVRATURA
PARA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES
OU FUNDOS.
Tendo sido deferida a pretensão da empresa de se manter no Simples, por
decisão administrativa de segunda instância com trânsito em julgado, não
subsiste o lançamento para exigência das contribuições para outras entidades
ou fundos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Nos termos do relatório fiscal e fundamentos legais do DEBCAD 37.309.185-0,
verifica-se que o presente lançamento, no valor de R$ 50.737,52 foi efetuado para constituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001285/2010-37
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001285/2010-37

do crédito relativo às contribuições devidas às outras entidades e fundos (FNDE — Salário
Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, no período de 07/2007 a 12/2008, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados, utilizada para cálculo das contribuições
destinadas à Previdência Social, conforme art.94 da Lei n° 8.212/91 e suas alterações dadas pela
Lei n° 11.098/05 e conforme art.3° da Lei n° 11.457 e art. 111 da IN-RB 971/09.
O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls. 25/29.
A contribuinte apresentou impugnação dentro do prazo regulamentar, às e-fls.
31/37, em síntese, com os principais tópicos a seguir:
PRELIMINARMENTE
I DA CONEXÃO A DETERMINAR ANÁLISE CONJUNTA
II-DA ILEGALIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DA AÇÃO FISCAL E SUAS
CONSEQUENCIAS.
MÉRITO
I-OS FATOS
II-O DIREITO
III - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:
Foi proferido Acórdão no 05-34.631 - 8' Turma da DRJ/CPS (e-fls.47/54), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a
seu cargo, devidas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final, não podendo a autoridade executiva sobrestar o julgamento na
inexistência de impeditivo legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada do acórdão em 27/10/2011 (e-fls. 57), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 24/11/2011 ,e-fls. 59/66, que contém em síntese:
I. DESCUMPRIMENTO PELOS ÓRGÃOS DE COBRANÇA DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001285/2010-37

ILEGALIDADE
E
IMPOSSIBILIDADE
DA
COBRANÇA
E
SUAS
CONSEQUÊNCIAS.
II-NECESSÁRIA CORREÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
O acórdão já atendeu o pedido no sentido de que a cobrança só poderia ser de fato
efetuada, após o julgamento do processo que se encontra pendente junto ao CARF, tal como foi
requerido na peça analisada.
Tal como está lançado, o acórdão em testilha estabelece uma flagrante
contradição, ou seja, afirma que a impugnação é improcedente, mas, acata o pedido no sentido de
que a cobrança dos tributos a que se refere fica pendente da decisão a ser proferida no processo
n° 10.845.002098/2007-36.
Caso a empresa tenha êxito na lide administrativa, as contribuições em apreço não
podem ser exigidas, porquanto, uma vez incluída no Simples Nacional, a impugnante deixa de
ser obrigada a recolher as contribuições previdenciárias..."
REQUER:
Diante dos fatos elencados precedentemente, verifica-se que não existe razão de
ser ou fundamento para a cobrança ora combatida, uma vez que tal procedimento desatende ao
disposto no acórdão em exame. REQUER-SE, portanto, a suspensão da exigibilidade e
conseqüentemente da cobrança.
De outra banda merece reforma a parte do referido acórdão no que pertine a
improcedência da impugnação analisada, uma vez que estabelece contradição entre o
indeferimento e o impedimento da cobrança dos valores apurados, motivo pelo qual REQUER a
Impugnante a reforma pretendida para constar a procedência.
REQUER-SE mais, final e reiteradamente, que as intimações e notificações sejam
encaminhadas aos subscritores, com endereço à Rua Napoleão Laureano 74, Marapé, nesta
comarca, CEP 11070-140.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Improcedência do Lançamento.
A empresa teve sua opção pelo sistema SIMPLES indeferida por despacho
proferido pela Receita Federal do Brasil, impedindo-a de participar do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples, porém, persistiu na declaração da Guia de Informação ao Fundo de Garantia e
Recolhimento à Previdência Social com o código de SIMPLES.
Foi indeferido, pela Equipe de Análise e Revisão de Lançamento-SACAT-DRF-
STS-SP, o pedido da inclusão no SIMPLES, que foi recursado, sendo os autos do processo no
10.845.002098/2007-36 encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.135 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001285/2010-37

Compulsando os autos do processo no 10845.002098/2007-36 verificamos que foi
proferido Acórdão no 1401-004.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
na sessão de 14 de outubro de 2020, onde foi decidido por maioria de votos, declarar a nulidade
do despacho decisório e reconhecer o direito de inclusão da contribuinte no SIMPLES
NACIONAL desde 01/07/2007.
No Relatório Fiscal(e-fls. 25) consta que o período do lançamento do débito é
07/2007 a 12/2008.
Com o trânsito em julgado administrativo da decisão que garantiu a permanência
da empresa no Simples, torna-se improcedente a lavratura decorrente da exigência das
contribuições para outras entidades ou fundos, haja vista que a autuada, mantendo-se como
optante pelo Simples está desobrigada do recolhimento desses tributos, nos termos da Lei
Complementar n. 123, art.13, § 3.°.
Não há como ser atendido a solicitação para intimação no endereço do advogado,
nos termos da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 97
DF CARF MF
Original